Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603560-76.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas
contas bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por
impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível
com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a
exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro
Num. 43905893 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310244137100000042860644
Número do documento: 24070310244137100000042860644
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:56:15

Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o
efetivo controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a
sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da
campanha, impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da
razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator Des. Vitor Roberto Silva, DJE 09/12/2021)

Conclui-se, assim, que se trata de irregularidade capaz de comprometer
todo o objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do
ilícito.

No caso em apreço, o candidato limitou-se a afirmar que não tem
conhecimento da realização da despesa. Contudo, estando a referida nota válida e ativa e
tendo sido emitida em nome do prestador de contas, com a vinculação do CNPJ de
campanha, presume-se a existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do
artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

O reconhecimento da referida irregularidade enseja a determinação de
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto, inexistindo informação quanto à
origem dos recursos utilizados para o pagamento da despesa omitida, também resta
caracterizad

Inteiro teor:
03/07/2024
Número: 0603560-76.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - BENJAMIM ZANLORENCI
JUNIOR - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 BENJAMIM ZANLORENCI JUNIOR
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
BENJAMIM ZANLORENCI JUNIOR (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43905893
03/07/2024
10:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.524

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603560-76.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 BENJAMIM ZANLORENCI JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: BENJAMIM ZANLORENCI JUNIOR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CONTRATAÇÃO DE
MILITÂNCIA. CONTRATAÇÃO DE IMPULSIONAMENTO. GASTO
ELEITORAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO
GASTO. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. RONI. RECOLHIMENTO. ATRASO NA ABERTURA DE
CONTA CORRENTE ESPECÍFICA. VÍCIO FORMAL. PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contratantes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.

2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado
o pagamento a destinatário identificado, a regularidade da
despesa está condicionada ao detalhamento do serviço prestado
e sua confirmação pelo prestador de serviços. Inteligência arts.
35, § 12, 53, inciso II, ‘c’ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

3. A não comprovação, por meio de documento idôneo, de
Num. 43905893 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310244137100000042860644
Número do documento: 24070310244137100000042860644
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:56:15

despesas pagas com recursos de origem pública implica na
obrigação de restituição integral dos valores ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE 23.607/19.

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes
desta Corte.

5. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha
caracterizam recursos de origem não identificada e impõem seu
recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da
Res. TSE nº 23.607/2019.

6. O atraso na abertura da conta bancária específica de
campanha, em desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º,
inciso I da Resolução TSE 23.607/2019, é falha formal que
recomenda apenas a glosa de ressalva nas contas, caso
inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à data
da abertura. Precedentes deste Tribunal.

7. Irregularidades que somadas atingem R$537,84, o que
representa 0,62% da movimentação total da campanha, autorizam
a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para anotar mera ressalva nas contas.

8. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de
devolução ao Erário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 01/07/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por BENJAMIM
ZANLORENCI, JUNIOR candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Socialista
Brasileiro (PSB), relativa às Eleições Gerais de 2022.

Num. 43905893 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310244137100000042860644
Número do documento: 24070310244137100000042860644
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:56:15

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43436512).

Após a apresentação das contas, o prestador identificou divergências e, de
forma espontânea, submeteu uma prestação de contas retificadora, sem exposição de
justificativa.

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer
de diligências, apontando diversas irregularidades e a necessidade de apresentação de
prestação de contas retificadora em virtude de diversas irregularidades (id. 43680760).

O prestador foi intimado e apresentou prestação de contas retificadora no
id. 43720024 e seguintes, bem como manifestação no id. 43719757.

Em manifestação (id. 43719757), esclarece que a prestação de contas
retificadora ocorreu em virtude de discrepâncias identificadas após a apresentação das
contas.

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou que remanesceram
irregularidades e opinou pela aprovação com ressalvas das contas prestadas (id.
43843476).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se igualmente pela aprovação com ressalvas das contas (id. 43850459).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.

A movimentação financeira da campanha atingiu R$ 85.498,00, sendo R$
80.000,00 relativos a recursos financeiros do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) e R$ 5.498,00 relativos a doação de recursos estimáveis realizadas pelo
partido político com recursos oriundos do FEFC.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 273 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
Num. 43905893 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310244137100000042860644
Número do documento: 24070310244137100000042860644
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:56:15

conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) ausência de comprovação de despesa realizada com recursos do Fundo
Partidário (item 7.1.2);

ii) omissão de despesas (itens 8.2 e 8.3); e

iii) atraso na abertura de conta bancária (item 9).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:

i) Ausência de comprovação de despesa realizada com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha

No parecer conclusivo (id 43680760), foi identificado um pagamento
realizado a EDIMARA VIANA, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) - equivalente a 0,58%
da movimentação total de campanha - sem que tenha sido apresentado documento capaz
de comprovar a realização da despesa.

O objetivo final da prestação de contas é a clara demonstração, nos termos
da legislação, dos recursos recebidos e das despesas realizadas durante a campanha
eleitoral.

Quanto aos gastos com despesa de pessoal, a legislação eleitoral dispõe:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites
fixados nesta Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Num. 43905893 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310244137100000042860644
Número do documento: 24070310244137100000042860644
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:56:15

Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado. [grifou-se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por
meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e
da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas
devem ser detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de
militância.
Num. 43905893 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310244137100000042860644
Número do documento: 24070310244137100000042860644
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:56:15

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de
nota fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador ou do prestador de serviços (art. 60, §
2º, da Resolução supramencionada).

No presente caso, o contrato celebrado com Edimara Viana, apresentado
pelo candidato no id. 43720053, não preenche os requisitos previstos no art. 35, §12, da
Resolução TSE 23.607/2019, pois dele não constam os locais de trabalho da contratada
(consta a informação genérica “campo”), das horas trabalhadas (no campo relativo ao
horário de trabalho consta a informação “não se aplica”) e da justificativa do preço
contratado.

Embora se trate de irregularidade de pequena monta e que corresponde a
apenas 0,58% dos recursos de campanha, considerando que o pagamento foi efetuado
com o uso de recursos públicos, a hipótese é de determinação de restituição ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 79 [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as
contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob
pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

ii) Omissão de despesas

No item 8 do parecer conclusivo foram apresentados indícios de omissão
de despesas.

O primeiro deles diz respeito ao gasto com o fornecedor FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem que
tenha sido comprovada a integral utilização dos serviços contratados, em desacordo com
a legislação eleitoral.

Conforme art. 35, XII, da Resolução TSE nº 23.607/19, a contratação de
impulsionamento de conteúdo na internet constitui gasto eleitoral de campanha e, assim,
Num. 43905893 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310244137100000042860644
Número do documento: 24070310244137100000042860644
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:56:15

sujeita-se a registro na prestação de contas, devendo ser comprovada mediante
documento fiscal idôneo ou por elementos similares, nos termos do art. 60 da referida
Resolução, de seguinte teor:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

Na espécie, não se verifica omissão de despesas propriamente dita, mas
sim uma inconsistência entre o valor declarado com o pagamento de impulsionamento e o
efetivamente comprovado pelo candidato.

Com efeito, embora o candidato tenha declarado o pagamento de R$
4.000,00 com impulsionamento e comprovado a efetiva utilização da maior parte deste
serviço, por meio da apresentação das das Notas Fiscais n° 51154874 e n° 1161737, que
somam R$ 3.9995,76, remanesce a diferença de R$4,24 entre os valores declarados e os
devidamente comprovados.

Em razão da não comprovação da efetiva utilização, esse valor, embora seja
irrisório, é considerado sobra de campanha e deve ser restituído ao Tesouro Nacional
quando o pagamento se deu com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, nos termos do art. 35, §2º, I, da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem transferidos
como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC;
e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.
Num. 43905893 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310244137100000042860644
Número do documento: 24070310244137100000042860644
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:56:15

A segunda irregularidade apontada refere-se à despesa com o fornecedor
PARADA DO PÃO DE QUEIJO LTDA., no valor de R$ 33,50 (trinta e três reais e cinquenta
centavos), equivalente a 0,039% da movimentação total da campanha. Por meio do
procedimento de circularização, o setor técnico identificou que a Nota Fiscal n° 22283,
emitida no CNPJ da campanha, não foi declarada na presente prestação de contas, o que
indica violação ao art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019, que dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Acerca do apontamento o candidato afirmou que “a referida despesa trata-
se de um gasto que foge do conhecimento do candidato. Porém caso se mantenha o
apontamento de omissão de gastos o candidato se compromete a recolher o valor ao
Tesouro Nacional, salientando que o valor tem uma representatividade de 0,04% na
prestação de contas” (id. 43719757).

Inicialmente, anoto que o apontamento, em princípio, revela indícios de
omissão de gasto de campanha, falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos
sem a devida transparência.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha.

Nesse contexto é que se afirma que a omissão de gastos eleitorais, sem a
devida comprovação da origem dos recursos, configura burla à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, vício grave que compromete a transparência das contas, conforme estabelece
o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22

[...]

Num. 43905893 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310244137100000042860644
Número do documento: 24070310244137100000042860644
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:56:15

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais
que não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo
implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato;
comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da
candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente
da Resolução TSE 23.607/2019, sendo este o único caso em que há previsão legal expressa
de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da prestação de
contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, § 2º, da Lei nº
9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição
das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de
se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe o candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada
a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige
expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO
DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS.
FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas
contas bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por
impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível
com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a
exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro
Num. 43905893 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310244137100000042860644
Número do documento: 24070310244137100000042860644
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:56:15

Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o
efetivo controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a
sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da
campanha, impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da
razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator Des. Vitor Roberto Silva, DJE 09/12/2021)

Conclui-se, assim, que se trata de irregularidade capaz de comprometer
todo o objetivo do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do
ilícito.

No caso em apreço, o candidato limitou-se a afirmar que não tem
conhecimento da realização da despesa. Contudo, estando a referida nota válida e ativa e
tendo sido emitida em nome do prestador de contas, com a vinculação do CNPJ de
campanha, presume-se a existência da despesa subjacente ao documento, nos termos do
artigo 60 da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

O reconhecimento da referida irregularidade enseja a determinação de
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto, inexistindo informação quanto à
origem dos recursos utilizados para o pagamento da despesa omitida, também resta
caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada, nos termos do art. 32,
VI, da Res. TSE 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

iii) atraso na abertura de conta bancária (item 9)

Consta, ainda, do parecer conclusivo (id. 43680760) que houve o
Num. 43905893 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310244137100000042860644
Número do documento: 24070310244137100000042860644
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:56:15

descumprimento do prazo para abertura de conta bancária, previsto no artigo 8º, §1º,
inciso I, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, que foi extrapolado em 02 (dois) dias.
Em sua justificativa (id. 43719757), o candidato reconheceu o atraso e
atribuiu a responsabilidade ao banco, que não teria dado a prioridade devida ao
cumprimento da obrigação, sem, contudo, comprovar a data do requerimento de abertura
da conta, requerendo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
A abertura de contas está disciplinada no artigo 8º da Resolução TSE
23.607/2019, que dispõe:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha"
até o dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano
eleitoral. ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso III, da Resolução nº
23.624/2020 )
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos
políticos e pelas candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra
arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o
disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
§ 3º As candidatas ou os candidatos a vice e suplente não são
obrigadas(os) a abrir conta bancária específica, mas, se o fizerem, os
respectivos extratos bancários deverão compor a prestação de contas
das(os) titulares.
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no
caput não se aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de
atendimento bancário (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º) ;
II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do
prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde
que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos
eleitorais.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga
as candidatas ou os candidatos a apresentarem os extratos bancários em
sua integralidade.

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo
Num. 43905893 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310244137100000042860644
Número do documento: 24070310244137100000042860644
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:56:15

Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os partidos políticos e as
candidatas ou os candidatos devem abrir contas bancárias distintas e
específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos.
§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na
campanha eleitoral deve fazer a movimentação financeira diretamente na
conta bancária estabelecida no art. 43 da Lei nº 9.096/1995 .
§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes
possuam naturezas distintas.

Dessa forma, o prazo máximo para abertura da conta destinada ao
recebimento de doações é de 10 dias a contar da concessão de CNPJ para a candidatura.
No presente caso, o atraso foi de poucos dias (02 dias), não se constatando
ainda no parecer omissão de despesas, nem recebimento de doações e pagamento de
despesas após a concessão do CNPJ de campanha e antes da abertura da conta bancária
específica.
A rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é considerado
uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se verifica a
existência de qualquer prejuízo à regularidade das contas, mormente se considerarmos
que não há indícios de movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta
bancária.
Neste sentido, seguem julgados desta Corte Eleitoral, inclusive para as
Eleições de 2022:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO ELEITO.
DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
DAS CONTAS. RESSALVA. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO DE DADOS NO
EXTRATO DE PRESTAÇÃO FINAL DE CONTAS RETIFICADORA QUANTO
AOS GASTOS COM IMPULSIONAMENTO. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE
RESSALVA. DOAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELO PARTIDO
POLÍTICO. PRESCINDÍVEL A DECLARAÇÃO DA DOAÇÃO NAS CONTAS DO
CANDIDATO BENEFICIADO. IRREGULARIDADE AFASTADA. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. RESSALVA.
DIVERGÊNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E NO EXTRATO ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO
DA DESPESA NO EXTRATO BANCÁRIO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha por um curto
período pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedentes deste Tribunal.
[...]
Num. 43905893 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310244137100000042860644
Número do documento: 24070310244137100000042860644
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:56:15

7. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060285311, Relator(a)
Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. ATRASO DE UM DIA NA ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. APOSIÇÃO DE RESSALVA. INCONSISTÊNCIAS
NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRIVADOS. FALHAS QUE
REPRESENTAM PEQUENO PERCENTUAL DA MOVIMENTAÇÃO DE
CAMPANHA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em
desatendimento ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que recomenda apenas a glosa de
ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de movimentação financeira
anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.
[...]
6. Contas aprovadas com ressalvas e determinação de devolução dos
valores (restituição da quantia de R$ 6.789,00 ao Tesouro Nacional).
[TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060361612, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicado em Sessão, Data 15/12/2022]

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DOAÇÕES PARA CAMPANHA. SOBRA
DE CAMPANHA NEGATIVA. INDICAÇÃO DE RECEITAS SOMENTE NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", ainda que a
destempo, configura irregularidade meramente formal quando inexistentes
indícios de movimentação financeira anterior à sua abertura. Precedentes
desta Corte (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060003523, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE – DJE, Tomo
67, Data 05/04/2022, REI nº 060027853, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos
Mauricio Ferreira, Publicação: DJE – DJE, Data 22/03/2022).
[...]
3. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060055517, Relator(a)
Dr. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE, Tomo 328, Data 02/12/2022]

Assim, inexistindo prejuízo à atividade fiscalizatória, a falha implica apenas
no apontamento de ressalva.

CONCLUSÃO

Num. 43905893 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310244137100000042860644
Número do documento: 24070310244137100000042860644
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:56:15

Verificada a configuração das irregularidades apontadas no parecer técnico,
cabe verificar o impacto delas no que se refere à confiabilidade e à transparência das
contas de campanha.
De início, anoto que o padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para
fins de aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, nos seguintes termos:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
DESPESAS. VÍCIO GRAVE. PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em
que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns
critérios que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a
ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza
não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737,
Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso em apreço, as irregularidades constantes dos itens I e II, envolvem
valores irrisórios em relação ao total da movimentação de campanha (0,624%) e o atraso
na abertura da conta bancária, tratado no item III, é falha meramente formal, o que, nos
termos do entendimento desta Corte, não enseja a desaprovação das contas.

Anoto, ainda, que nos termos da fundamentação, o candidato deverá:

a) transferir ao Tesouro Nacional o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
relativos aos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha cuja destinação não foi suficientemente comprovada, (item I),
nos termos do art. 79, §1º, da Resolução TSE n. 23.607/2019;

b) transferir ao Tesouro Nacional o valor de R$ 4,24 (quatro reais e vinte e
Num. 43905893 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310244137100000042860644
Número do documento: 24070310244137100000042860644
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:56:15

quatro centavos), relativos ao saldo do valor relativo ao impulsionamento
pago e não utilizado, (item II), nos termos do art. 35, §2º, I, da Resolução
TSE n. 23.607/2019;

c) transferir ao Tesouro Nacional o valor de R$ 33,60 (trinta e três reais e
sessenta centavos), relativos ao reconhecimento da utilização de recursos
de origem não identificada (item III), nos termos do art. 32, VI, da Resolução
TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas
Eleitorais e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de
se aprovar com ressalvas as contas prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas
por BENJAMIM ZANLORENCI, JUNIOR candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo
Partido Socialista Brasileiro (PSB), determinando a restituição de R$ 537,84 (quinhentos e
trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos) ao Tesouro Nacional, devidamente
corrigidos, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova
intimação, na forma da fundamentação.
O recolhimento deverá se dar no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, observada a incidência de juros e
correção monetária, conforme a natureza da verba a ser restituída, nos termos do art. 39, I
e II, da Resolução TSE 23.709/2022.
Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento
voluntário sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou
conclusão dos autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33 da
Resolução TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências as providências de sua
alçada, no prazo de 30 (trinta) dias.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 43905893 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310244137100000042860644
Número do documento: 24070310244137100000042860644
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:56:15

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603560-76.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 BENJAMIM ZANLORENCI JUNIOR DEPUTADO ESTADUAL - Advogado
do INTERESSADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE:
BENJAMIM ZANLORENCI JUNIOR - Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.07.2024

Num. 43905893 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 03/07/2024 10:24:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24070310244137100000042860644
Número do documento: 24070310244137100000042860644
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 03/07/2024 12:56:15